Tribunal: TJDFT
Processo: 0744633-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. UNIÃO ESTÁVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENS. DESPESAS CONDOMINIAIS E PARCELAS DE FINANCIAMENTO. BENFEITORIAS NO IMÓVEL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente liquidação de sentença oriunda de ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens. A controvérsia envolve a definição dos valores devidos em razão da partilha, especialmente quanto às cotas condominiais, parcelas de financiamento do imóvel e ressarcimento por benfeitorias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a apelante deve ressarcir metade das prestações do financiamento e das despesas condominiais referentes ao período delimitado na sentença transitada em julgado;
(ii) estabelecer se o apelante adesivo faz jus à inclusão, na condenação, dos valores relativos às benfeitorias custeadas por ele, reconhecidos em confissão extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade recursal exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, nos termos dos arts. 1.010, II e III, e 1.013 do CPC. O recurso da apelante atende ao requisito, razão pela qual se rejeita a preliminar suscitada em contrarrazões.
4. O título judicial transitado em julgado reconhece a responsabilidade de ambas as partes pelo pagamento de cotas condominiais e parcelas de financiamento entre janeiro/2014 e agosto/2015, restando comprovado o pagamento de sete parcelas nesse período. Correta, portanto, a condenação da apelante ao ressarcimento da metade.
5. A confissão extrajudicial da apelada, realizada por e-mail em 17/12/2015, reconhece o débito de R$ 23.552,00 a título de benfeitorias custeadas pelo autor, configurando prova suficiente para inclusão do valor na condenação.
6. No mais, a sentença apreciou corretamente as demais matérias relativas às despesas e ao financiamento, devendo ser mantida em seus fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso da apelante desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O recurso de apelação deve observar o princípio da dialeticidade mediante impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.
2. É devido o ressarcimento proporcional das cotas condominiais e das parcelas de financiamento quando reconhecida em título judicial a corresponsabilidade das partes.
3. A confissão extrajudicial feita por e-mail constitui prova válida e suficiente para embasar condenação ao ressarcimento de valores.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.010, II e III; 1.013, caput; 85, § 11.